Tribunal: STF
Processo: HC 92279
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO E
   DE LAVAGEM DE DINHEIRO. MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME CONTRA O
   SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS E
   POSTERIORES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE OS PROCESSOS NO BRASIL
   E NA ALEMANHA. ORDEM DENEGADA.
1. O uso de passaporte
   falsificado, à evidência, não constitui meio para a prática de
   crime de obtenção fraudulenta de financiamento junto à
   instituição financeira oficial. Ademais, o uso do passaporte
   falso foi praticado posteriormente ao crime contra o sistema
   financeiro nacional da Alemanha, com objetivo de empreender fuga
   para o Brasil.
2. A repatriação dos valores objeto do crime de
   lavagem de dinheiro não tem qualquer conseqüência em relação à
   tipicidade da conduta, que já estava consumada quando da
   devolução do dinheiro ao erário alemão.
3. O crime de lavagem de
   dinheiro em tese praticado no Brasil não se confunde com o crime
   contra o sistema financeiro nacional pelo qual o paciente está
   sendo processado na Alemanha. A lavagem de dinheiro é crime
   autônomo, não se constituindo em mero exaurimento do crime
   antecedente. Assim, não há bis in idem ou litispendência entre os
   processos instaurados contra o paciente no Brasil e na
   Alemanha.
4. Ordem denegada.